Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por CANISON CATEJI SUGIYAMA (agravante/agravante) contra despacho de ID 12793819, cujo teor segue transcrito: DESPACHO O agravado, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, peticionou (id1151536) requerendo a regular habilitação do atual patrono da causa, Dr. Mario Thadeu Leme de Barros Filho – OAB/SP 246.508, bem como republicação do acórdão de id 11163290, sob pena de nulidade absoluta. Analisando o processo de origem, verifiquei que o cumprimento de sentença foi extinto, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação (id 35622274 dos autos de origem). Assim, ausente qualquer prejuízo para o peticionante, não há que se falar em republicação do acórdão, uma vez que o objeto do presente agravo de instrumento restou prejudicado, em razão da extinção do cumprimento de sentença. Publique-se. Arquive-se Em suas razões recursais, o agravante/agravante alega, em síntese, que a jurisdição deste Tribunal no âmbito da análise do agravo de instrumento restou exaurida, haja vista a ausência de interposição de recurso contra o acórdão que julgou procedente o agravo de instrumento por ele interposto. Sustenta que o agravo de instrumento por ele interposto não perdeu o objeto, uma vez que o juízo a quo não alterou a decisão que motivou a sua interposição, apesar de ter proferido sentença extintiva do feito de origem. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno para declarar nulos termos do despacho de ID 127938190 e para intimar o Juízo a quo para que cumpra os seus termos do acórdão de ID 11086455. Contraminuta ID 14773773. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por sua vez, os artigos 1.201 do Código de Processo Civil e 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça tratam do cabimento do recurso, respectivamente, nos seguintes termos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.(grifou-se) Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.(destacou-se) Vê-se, pois, que o agravo interno é cabível somente em face de decisão interlocutória, hipótese que não se amolda ao caso. Isso porque, ao compulsar os autos, foi possível perceber que o agravante interpôs seu recurso contra despacho (ID 12793819), proferido em resposta a requerimento formulado pela parte agravada que pretendia a republicação do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento. Destaca-se, ainda, que o artigo 1.001 do Código de Processo Civil estabelece que não é cabível recurso contra despacho. Desse modo, carece o recurso de requisito extrínseco de admissibilidade, uma vez que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar ato de mero expediente, notadamente quando este não alcança qualquer interesse da parte apto a justificar a interposição de recurso (ausência de interesse recursal), uma vez que não julgou prejudicado o agravo de instrumento por ele interposto, medida que, inclusive, seria inviável, dada a existência de acórdão já transitado em julgado no sentido de dar provimento à referida irresignação (ID 1286772). Por fim, é necessário destacar que o juízo a quo foi devidamente cientificado acerca do acórdão proferido por esta Turma Cível quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante (ID 12826897), razão pela qual eventual ausência de observância da determinação exarada por esta Corte de Justiça que tenha resultado no proferimento de sentença extintiva do feito de origem deveria ser objeto de irresignação através da interposição de recurso de apelação, notadamente em virtude do exaurimento da jurisdição deste Órgão Julgador nos presentes autos, nos termos da argumentação já despendida. Destaco, ao final, a impossibilidade de aplicação da reprimenda prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que o presente recurso não foi levado à apreciação colegiada e, apesar de não apresentar os pressupostos necessários à sua admissibilidade, não representa postulação de caráter protelatório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se.